Tribunal: TJES
Processo: 0010890-54.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010890-54.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO
33,
CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DEPOIMENTO
DOS AGENTE PÚBLICOS
. MEIO DE PROVA IDÔNEO.

DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO D
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS.
IN
VIABILIDADE.

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
NATUREZA OBJETIVA.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Ressalta-se que as declarações prestadas pelos agentes da lei, que realizaram a apreensão ou investigação acerca do crime de tráfico de drogas, constituem meio idôneo, principalmente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes. 2. A exasperação da pena-base ocorreu corretamente em razão negativação dos antecedentes do acusado, tendo em vista que a jurisprudência pátria se manifesta no sentido de que o período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, restringe-se a não gerar efeitos em relação à reincidência, não se aplicando aos maus antecedentes. 3. Os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa. No caso, o apelante possui maus antecedentes, inviabilizando a aplicação da benesse. Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a impossibilidade de aplicar o § 4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ao considerar a presença dos maus antecedentes, ainda que as condenações pretéritas tenham sido atingidas pelo período depurador. 4. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados o artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
ADRIANO DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca d
a

Serra

(fls.
46/47-verso
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...
]
no dia 13 de agosto de 2020, por volta das 20:50 hora
s
, na Rua Aymorés, n° 13, Bairro Praiamar, neste município, região esta caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado Adrian
o
de Souza trazia consigo uma sacola contendo 26 (vinte e seis) "pinos de cocaína" e 02 (duas) "pedras de crack"
[...]
.

Consta dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento pela referida região, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, tendo este alterado o percurso que fazia, mudando o sentido do trajeto, ao notar a aproximação da viatura policial, bem como dispensado uma sacola plástica, o que motivou sua abordagem pela guarnição.

Feita a ab
o
rdagem, foi encontrada no bolso da bermuda que o denunciado trajava, após procedimento de busca pessoal, a quantia de R$5,00 (cinco reais) em espécie. Em seguida, recuperada a saco
la
por ele descartada, restaram apreendidas as drogas anteriormente descritas.

Assim, a partir das circunst
â
ncias versadas nos autos, denota-se que todas as substâncias entorpecentes apre
e
ndidas pertenciam ao denunciado e eram destinadas à comercialização.
[...]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo

33,
caput,

da Lei nº 11.343/
20
06,
à pena de
05
(
cinco
) anos
e

10
(
dez
) meses
de reclusão
, bem como
ao pagamento de
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semiaberto
para
o
início d
o
cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às
fls.
50/55-verso

dos autos físicos,
a defesa requer
a
absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a redução da
pena-base para o mínimo legal
e

a aplicação da
causa especial de diminuição da pena prevista no
art. 33, § 4°, da Lei
nº
11.343/
20
06.
Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona o artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e
o artigo
5º, inciso II, da Constituição Federal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio dos seguintes documentos constantes nos autos físicos:
Boletim Unificado
de fls.
16
/
18 do inquérito policial em apenso
,
Auto de Apreensão
de fl.
10 do inquérito policial em apenso
,
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
11
do inquérito policial em apenso
, bem como
Laudo de Exame Químico
de fl.
26 dos autos
da ação penal
.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer algumas considerações
.

Inicialmente, destaco que, logo após os fatos narrados na denúncia,
o
P
olicial
M
ilitar
Richardson Alves Dias
, às fls.
04/05
dos autos físicos do inquérito policial, declarou o seguinte:

“
[...] Durante patrulhamento tático na Rua Aymorés, no bairro Serramar, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistamos um indivíduo que se deslocava pela referida rua e que ao perceber a aproximação da viatura de Força Tática, fez um movimento brusco, mudando a direção do seu deslocamento na tentativa de não ser abordado.
Ao nos aproximarmos para realizar a abordagem, foi possível observar que o indivíduo, posteriormente identificado como Adriano de Souza, arremessou uma sacola plástica na tentativa de se livrar de algo ilícito que transportava
. Realizada a abordagem e busca pessoal em Adriano, foi localizada uma cédula de Cinco (05) Reais no bolso de sua bermuda.
Quando arrecadamos a sacola arremessada por Adriano, constatamos que em seu interior havia a quantidade de Vinte e Seis (26) Pinos de substância semelhante a Cocaína e Duas (02) Pedras de substância similar a Crack
[...].”.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o
outro agente público que participou da apreensão, o

P
olicial
M
ilitar

Lucas Soares Fernandes
, às fls.
06/07
do
s autos físicos do

inquérito policial
.

Em juízo, conforme consta à fl.
29
dos autos físicos
, a testemunha
Richardson Alves Dias

confirmou o depoimento prestado em esfera policial, narrando
o seguinte
:

“
Que se recorda dos fatos narrados na exordial; que a região da Grande Nova Almeida é conhecida pelo tráfico e o patrulhamento é feito com constância; Que reconhece o acusado aqui presente por videoconferência;
q
ue quando entraram na rua, o réu estava na região, quase no meio da rua e se assustou quando viu a viatura e jogou a sacola; que na sacola tinha a quantidade de drogas descrita na denúncia
; que exibido o BU disse que foi o depoente quem o lavrou e confirma seu teor; que não se recorda o que o réu disse sobre a droga; [...] que essa ocorrência foi a primeira vez que o réu foi conduzido, mas já o conduziu outra vez, após esses fatos e já foi inclusive na audiência;
que na sacola que o réu ar
re
messou foi encontrado cocaína e crack e com o réu tinha R$ 5,00 (cinco reais); que a rua era curta e foi possível ver o réu arremessando a sacola
; que não se recorda se o réu argumentou na hora.”.

Também em juízo, o Policial Militar Lucas Soares Fernandes confirmou as informações prestadas, no sentido de que “
ao adentrarem na rua o réu mudou de direção e dispensou a sacola; que arrecadada a sacola tinha as drogas descritas na denúncia [...]
”, não restando dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, demonstrando que
o acusado foi abordado após dispensar uma sacola contendo 26 (vinte e seis) pinos de cocaína e 02 (duas) pedras de crack.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do
s depoimento s do s policia is militar es
que particip
aram
da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos
agentes públicos
, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]”. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

“
[...] Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]”. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dessa forma
, depreende-se dos depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares que o ora apelante transportava
26 (vinte e seis) pinos de cocaína e 02 (duas) pedras de crack
, prontos para a comercialização,
em
uma
sacola,
a qual
o réu tentou dispensar
, no intuito de
esquivar-se da abordagem policial,
o que foi visualizado pelos agentes públicos.

Por sua vez, o apelante, em juízo, negou a posse das drogas apontadas na denúncia, afirmando que foi indevidamente acusado pelos policiais militares, porém, verifico estar isolada nos autos a versão do réu, visto que as testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram o momento da abordagem e da apreensão das drogas, não
corroborando
com
as alegações do recorrente.

Portanto
, em que pese a negativa de autoria por parte do recorrente, analisando detidamente os firmes e harmônicos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, é certo que a narrativa do réu se trata de mera tentativa de se esquivar da responsabilidade dos atos delituosos praticados.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, não podendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo
, passo à análise do capítulo da
dosimetria da pena
.

Em relação à
primeira fase de dosimetria
, a defesa pugna pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, requerendo a neutralização dos antecedentes criminais do recorrente.

Dito isso
,
no caso em comento,
ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, do
C
ódigo
P
enal,
a
magistrad
a
sentenciante expressamente
considerou desfavorável
a circunstância judicial

d
os antecedentes criminais do recorrente
, sendo a pena
-base fixada em
05
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Para fundamentar a valoração negativa dos antecedentes do réu, a juíza sentenciante
destacou o Processo de Execução
n° 0440223-78.2007.8.19.0001,
no qual constam três condenações anteriores com trânsito em julgado em desfavor de Adriano de Souza.

Nesse ponto, a
defesa
fundamenta
a impossibilidade
de negativar os antecedentes do acusado mediante a
utilização de condenação transitada em julgado
na qual
a pena já restou alcançada pelo prazo depurador, previsto no artigo 67, inciso I, do Código Penal.

Contudo, não assiste razão à defesa, visto que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o período depurador se restringe a não gerar efeitos em relação à reincidência, não se aplicando aos maus antecedentes. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRÉVIA CONDENAÇÃO. PENA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. PERÍO
DO DEPURADOR (ART
. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). M
AUS ANTECEDENTES.

ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA
DOS ANTECEDENTES CRIMIN
AIS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 150/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO
. [...] 4.
Este Tribunal Superior consignou que condenações criminais pretéritas com mais de cinco anos de extinção das respectivas penas, conquanto não tenham o condão de gerar reincidência, podem ser sopesadas na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes
, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provime
nto.
(STJ; AgRg-
RE-AgRg-AREsp 1.704.615; Proc. 2020/0120446-3; SP; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 26/10/2023).

Com base no exposto, mantenho a pena-base aplicada pel
a
magistrad
a

a quo.

Prosseguindo, na
segunda fase
da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Por
fim
, na
terceira fase
da dosimetria, a magistrada
a quo
não vislumbrou causas de diminuição de pena
e de aumento de pena
.

Nessa fase, a defesa
pleiteia
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da
L
ei de
D
rogas,
alegando que o recorrente preenche todos os requisitos para a sua fixação.

Nesse ponto, saliento que a minorante do
artigo 33, § 4º, da
L
ei de
D
rogas,
encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do § 4º, acima referido, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar o seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no aludido § 4º são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário
, portador de
bons antecedentes
,
não se dedicar a atividades ilícitas
e nem
participar de organização criminosa,
o que não se vislumbra no caso em questão
.

I
sso porque, conforme devidamente fundamentado na
r.
sentença,
o apelante
possui maus antecedentes
, “
considerando condenações já transitadas em julgado cuja pena foi extinta já superando o prazo depurador, como se verifica da Guia de Execução n° 0440223-78.2007.8.19.0001
”, justificando a não aplicação da benesse do tráfico privilegiado.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou a impossibilidade de aplicar o § 4°, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, ao considerar a presença dos maus antecedentes, ainda que as condenações pretéritas tenham sido atingidas pelo período depurador. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. MAUS ANTECEDENTES DECORRENTES DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. INVIABILIDADE DO PRIVILÉGIO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Considerando a presença de maus antecedentes, ainda que as respectivas condenações tenham sido atingidas pelo período depurador, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista o não preenchimento de requisito objetivo do benefício.
2. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AgRg-REsp 2.043.567; Proc. 2022/0390881-3; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/10/2023).

Assim,
tendo em vista
que
não
restaram
preenchidos os requisitos objetivos
necessários para a
aplicação
da benesse
,
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados o artigo 33, da Lei nº 11.343/06, e o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)